Tribunal: STF
Processo: AI 744836
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. 


O acórdão recorrido prestou jurisdição sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Não cabe a esta Corte reexaminar decisão de tribunal que rejeitou embargos de declaração de sua competência por ausência de seus requisitos. 




Agravo regimental a que se nega provimento.